Tribunal: TJES
Processo: 5008708-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008708-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANDERSON ROQUE DE SOUZA

AGRAVADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. O embargante sustenta omissão no julgado quanto às alegações de uso indevido das medidas protetivas pela agravada, histórico de agressividade recíproca e ausência de risco atual apto a justificar a manutenção das medidas, requerendo efeitos infringentes para revogação das cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar argumentos defensivos relacionados à alegada inexistência de risco atual, ao suposto uso abusivo das medidas protetivas e à ocorrência de agressões recíprocas entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do Código de Processo Penal limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações defensivas, ao consignar a persistência de conflito entre as partes, a existência de relatos de perseguições, denúncias recíprocas e demandas judiciais em trâmite, elementos considerados suficientes para demonstrar a permanência da situação de risco.

5. O voto condutor apreciou a alegação de utilização indevida das medidas protetivas e eventual prejuízo à convivência paterno-filial, assentando que tais questões devem ser examinadas pelo juízo competente da Vara de Família, sem interferência na necessidade das medidas protetivas.

6. O acórdão também analisou a alegação de agressões recíprocas e registros em desfavor da agravada, concluindo que tais circunstâncias não afastam, naquele momento processual, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando nova apreciação da matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para formação do convencimento judicial.

9. Os fatos supervenientes narrados pelo embargante, relacionados a episódio ocorrido em creche, não configuram vício integrativo apto a justificar a modificação do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 619 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma fundamentada, as teses essenciais deduzidas pela parte, ainda que em sentido contrário à pretensão recursal.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando existirem fundamentos suficientes para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 18, 21, 22 e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 3.146.550/RJ, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 07.04.2026, DJe 17.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANDERSON ROQUE DE SOUZA
em face do Acórdão constante do id
17238448
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido por
MARCELA PREISIGKE DA SILVA
, manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima.

Em suas razões (id
17416344
), o embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado alegações relativas ao suposto uso indevido das medidas protetivas pela agravada, ao histórico de agressividade desta e à ausência de risco atual apto a justificar a manutenção das medidas.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para revogação das medidas protetivas impostas.

Devidamente intimada, a agravada deixou decorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (id
18629718
).

No id
18671915
a d. Procuradoria do Estado pugna pela rejeição dos embargos de declaração (id 18134800).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANDERSON ROQUE DE SOUZA
em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência requerido por
MARCELA PREISIGKE DA SILVA
, manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima.

Em suas razões, o embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado alegações relativas ao suposto uso indevido das medidas protetivas pela agravada, ao histórico de agressividade desta e à ausência de risco atual apto a justificar a manutenção das medidas.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para revogação das medidas protetivas impostas.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência manteve as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima.

2. O agravante sustenta inexistir risco atual que justifique a manutenção das medidas, alega reciprocidade de agressões e uso indevido das medidas pela agravada, e afirma ausência de fundamentação individualizada da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se subsiste situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, à luz da Lei nº 11.340/2006 e do Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória, não dependem da existência de processo penal ou cível, devem perdurar enquanto persistir a situação de risco e só podem ser revogadas mediante contraditório, com oitiva da vítima e do suposto agressor.

5. A decisão de primeiro grau manteve as medidas com base na persistência de situação de risco à integridade da ofendida, em razão do contexto de animosidade e tensão entre as partes, confirmado por relatos de perseguições, invasão de domicílio e interferência em serviços da residência da vítima.

6. A manifestação ministerial corroborou a existência de conflito contínuo e risco subjetivo à segurança da vítima, recomendando a manutenção das medidas protetivas.

7. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui valor probatório relevante, conforme o “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021)”, diante da habitual ausência de testemunhas e da complexidade das dinâmicas de poder e medo que permeiam tais relações.

8. A Lei nº 11.340/2006, art. 40-A, impõe aplicação ampla da norma a todas as formas de violência previstas em seu art. 5º, sendo irrelevante a motivação dos atos ou a condição das partes envolvidas.

9. As medidas protetivas não obstam o exercício do poder familiar ou o convívio paterno-filial, temas que devem ser tratados perante o juízo competente da Vara de Família, com possibilidade de fixação de regras específicas que evitem novos conflitos.

10. Persistindo a sensação de temor e insegurança da vítima e inexistindo prova de cessação do risco, a manutenção das medidas mostra-se proporcional, necessária e adequada à prevenção de novas formas de violência.

11. As medidas, todavia, não possuem caráter permanente, podendo ser revistas ou revogadas caso demonstrada a desnecessidade futura, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por elementos que indiquem persistência de risco, é suficiente para justificar a manutenção de medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica.

2. As medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória e permanecem vigentes enquanto não cessada a situação de risco à integridade física ou psicológica da mulher.

3. A revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório e oitiva das partes, somente cabendo quando comprovado o esvaziamento da situação de risco.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 2º, 5º, 18, 21, 22 e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.249;
TJES, RESE nº 0000327-73.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20.02.2025.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Diante de tais premissas, compulsando os autos, não verifico
in casu
a ocorrência da alegada omissão.

Explico.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as teses deduzidas pelo agravante, consignando que a manutenção das medidas protetivas decorreu da persistência da situação de risco e do contexto de animosidade existente entre as partes.

Constou expressamente do voto condutor que a manifestação ministerial apontou “persistência de conflito entre as partes, evidenciado por relatos de perseguições, denúncias recíprocas e a existência de demandas judiciais em trâmite, que comprometem a segurança subjetiva da vítima”, bem como que a ofendida relatou temor em relação ao agravante, inclusive diante de episódios narrados nos autos de origem.

O acórdão também analisou a alegação defensiva de utilização indevida das medidas protetivas e de prejuízo à convivência paterno-filial, consignando, de maneira clara, que “as medidas protetivas não impedem o exercício do poder familiar ou a convivência entre pai e filho, questões que devem ser tratadas no juízo competente da Vara de Família”.

Além disso, houve expressa apreciação da alegação de agressões recíprocas e registros em desfavor da agravada, circunstância consignada no relatório do voto, sem que tais elementos fossem considerados suficientes para afastar, naquele momento processual, a necessidade das medidas protetivas.

Portanto, verifica-se que a pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já decidida, buscando alterar conclusão adotada pelo Colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, sobretudo quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para formação do convencimento, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em Recurso Especial devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do Recurso Especial, conforme Súmula n. 182/STJ. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão, inadmitiu o Recurso Especial que impede o conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso. 5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão proferida. lV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial impede o conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ; STJ, EDCL no AGRG no AREsp n. 2.201.983/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/06/2023. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 3.146.550; Proc. 2026/0008161-3; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 07/04/2026; DJE 17/04/2026)

Ademais, os fatos supervenientes narrados pelo embargante, relacionados ao alegado episódio ocorrido na creche, não possuem aptidão para demonstrar, por si sós, vício integrativo no acórdão embargado, tampouco autorizam reapreciação da matéria na via estreita dos aclaratórios.

Desse modo, diante da ausência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.